Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720223-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELTON DOS SANTOS COIMBRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, indeferiu tutela de urgência requerida para manter o autor/agravante na posse do veículo financiado e impedir sua negativação em cadastros de inadimplentes mediante a consignação dos valores incontroversos. O agravante alega, em síntese, que: 1) a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante tanto a proteção ao nome do devedor quanto a posse do veículo; 2) os valores a serem depositados em juízo foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional, com exclusão de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, o que comprova que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantido na posse do veículo e impedida a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito mediante a consignação dos valores que entende devidos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora o agravante não demonstre nas suas razões recursais a abusividade dos encargos cobrados, é possível extrair do processo originário que essa pretensão está fundada nas seguintes alegações: (i) incidência de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, (ii) anatocismo, (iii) cobrança de juros cumulados com outros encargos e (iv) repasse ao consumidor das despesas de cobrança. Ocorre que, para se concluir pela abusividade dos encargos cobrados, faz-se necessária dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ressalto que a taxa média do mercado não é um limite estabelecido para as instituições financeiras e elas podem cobrar juros capitalizados desde que previstos em contrato, sendo esse o caso dos autos, ao que tudo indica. Nesse sentido: “(...) 2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’ (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a ‘média do mercado’ é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: "Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico 5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 6. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,34%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 16,08% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,33%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. (...)” (Acórdão 1785757, 07086181520238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a propositura de ação revisional ou a consignação de valores inferiores ao devido não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Confira-se: “(...) 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída’. (...)” (Acórdão 1652028, 07278842520228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. (...)” (Acórdão 1413146, 07029292720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator